Tribunal: TJMT
Processo: 34037-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
17/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642308-6 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80340376720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80340376720198110001
Requerente: BERTINA PINTO DE SANTANA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: BERTINA PINTO DE SANTANA
Conta Judicial 2700102813971
Valor: R$ 1.000,61 (um mil reais e sessenta e um centavos)
Autorizado: TARCILA GRACIANI DE SOUZA
CPF/CNPJ: 716.747.481-91
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta TARCILA GRACIANI DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 716.747.481-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0686 12869 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973687 1/1